Tribunal: TJMT
Processo: 1014116-34.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014116-34.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELEMAR GRUDZINSKI - CPF: 382.722.100-53 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014116-34.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Elemar Grudzinski

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REFLEXO DA PRODUTIVIDADE NA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PERCEBIDA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA REFERENTE A DIFERENÇAS DA URV. GRATIFICAÇÃO CRIADA POR MEIO DA LEI N. 2.414/2017. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO À ADICIONAL NÃO PREVISTO EM LEI NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO.

REGIME JURIDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39). INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento do
“reflexo da produtividade na diferença vencimental percebida a menor aferida nos autos n. 17392-37.2014.811.0015 – Código n. 218618 transitada em julgado, com reflexo nas férias e décimo terceiro salário entre 2009 a 2018, no importe de R$ 41.074,79 (Quarenta e um mil setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)”
.

2.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

3. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

4. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

5. No caso, a “Gratificação por Produtividade” ao servidor público efetivo do Município de Sinop, ocupante do cargo público de FISCAL DE OBRA (cargo do Recorrente) foi instituída pela Lei No 2414, de 13 de Abril de 2017, conforme abaixo se vê:

6. A alegação recursal no sentido de que a lei que criou a “Gratificação por Produtividade” foi a Lei n. 661/2001 não merece prosperar, haja vista que a citada lei institui o pagamento de tal adicional somente ao servidor público efetivo do Município de Sinop, ocupante do cargo público de “FISCAL TRIBUTÁRIO”, cargo diverso do ocupado pelo Reclamante, a saber, fiscal de obra:

7.

A ação anteriormente ajuizada pelo autor, autos n. 17392- 37.2014.811.0015, foi reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do REAL para URV. Em reexame necessário, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso retificou, em parte, a sentença para determinar que seja feita, na liquidação de sentença, a apuração da eventual defasagem da remuneração, além do índice devido, com a limitação temporal da incidência da incorporação à data da reestruturação da carreira. O acórdão transitou em julgado em 16/11/2017.

8.

O Recorrente visa o pagamento do
“reflexo da produtividade na diferença vencimental percebida a menor aferida nos autos n. 17392-37.2014.811.0015 – Código n. 218618 transitada em julgado, com reflexo nas férias e décimo terceiro salário entre 2009 a 2018, no importe de R$ 41.074,79 (Quarenta e um mil setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)”
.
Contudo,

na época do ajuizamento da ação 17392- 37.2014.811.0015 o autor não possuía direito ao recebimento da gratificação por produtividade, pois, como já mencionado, tal gratificação foi instituída somente em 13/04/2017.

9. Além de inexistir previsão legal para o recebimento da gratificação por produtividade para o cargo de fiscal de obra quando do ajuizamento da ação
n. 17392-37.2014.811.0015
, tal gratificação não fazia parte dos pedidos da ação anteriormente ajuizada, não havendo mais possibilidade de alterar o julgado anterior, sob pena de afronta a coisa julgada.

10.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Conforme pontuado na própria petição inicial, o direito à incorporação de verbas de natureza salarial/remuneratória do reclamante na qualidade de servidor público efetivo municipal discutido nos autos do processo no 17392-37.2014.811.0015 já foi plenamente esgotado/aperfeiçoado, eis que o veredito emanado nos aludidos autos transitou em julgado. Logo, não pode o autor pretender alterar julgado de processo anterior, sob pena de afronta a coisa julgada e ao artigo 508 do CPC, o qual dispõe que “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”. A propósito, nos termos do artigo 502 do CPC, coisa julgada material é a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, tendo como única possibilidade de modificação o ajuizamento ação rescisória, assim mesmo somente na forma e nos casos permitidos em lei.m Assim, resta configurada a coisa julgada, que impede a apreciação de matéria não suscitada oportunamente, sob pena de afronta a autoridade desta, que se constitui em um pressuposto necessário ao bom e justo funcionamento do Estado Democrático de Direito. Além disso, o direito à “Gratificação por Produtividade” objeto do pedido se fundamenta na Lei municipal no 2414, de 13 de abril de 2017, isto é, com vigência posterior ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no 17392-37.2014.811.0015, estando, ainda, alcançada pelo manto da prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/1932) quaisquer verbas salariais/remuneratórias com base em tal legislação – que não prevê efeitos retroativos – cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de abril de 2012. Logo, seja pela coisa julgada, seja pela prescrição, seja inexistência de direito material a embasar a pretensão autoral, sua rejeição é medida que se impõe”.

11.
Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

12. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024